Tribunal: TJPA
Processo: 0002594-55.2012.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002594-55.2012.8.14.0501

APELANTE: MIZAEL DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002594-55.2012.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MIZAEL DA SILVA FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE JULGAMENTO BASEADO UNICAMENTE NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MIZAEL DA SILVA FIGUEIREDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente à pena de 15 (quinze) anos e (06) seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do ilícito previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia 17/07/2012 por volta da 01 h, o recorrente se encontrou com a vítima Edinaldo Miranda Madureira que devia-lhe R$ 30,00 (trinta reais) referentes à venda de um par de sandálias, oportunidade em que este cobrou a dívida. Diante da negativa do ofendido em lhe pagar a referida importância, desferiu dois golpes de faca no abdômen da vítima, fugindo em seguida do local do crime.

Relata ainda que socorrida e conduzida ao Hospital Metropolitano de Ananindeua, a vítima faleceu no dia 28/07/2012, depois de três procedimentos cirúrgicos.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 7143619).

Inconformada, a Defesa se insurge requerendo que seja declarada a nulidade absoluta do processo, sob a alegação de que não houve produção de prova em Juízo, exceto, as colhidas no bojo do inquérito policial. Além disso, a defesa sustenta que o decreto condenatório contraria as provas dos autos. (Id. 7143639).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 7143642).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 7901529).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO BASEADO UNICAMENTE NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL.

Em razões recursais, o recorrente aponta a necessidade de decretação de nulidade do processo, sob o argumento de que a sentença baseou-se somente nas provas angariadas durante o inquérito policial.

Razão não lhe assiste. Esclareço.

Compulsados os autos, noto que o apelante confessou a autoria delitiva, alegando ter praticado o ato ilícito em legitima defesa, versão afastada pelos jurados.

Reginaldo de Araujo Madeira, em seu depoimento confirmou, de forma coerente e sem contradições, as informações prestadas no IPL com base em narrativa repassada pela própria vítima, a qual atribuiu a autoria delitiva ao recorrente e que a motivação do crime estava ligada à pequena quantia de R$30,00 (trinta reais), o valor de uma sandália que MIZAEL havia repassado ao ofendido.

Assim, deixo de reconhecer a existência de provimento jurisdicional baseado exclusivamente em provas coletadas durante o inquérito policial.

2. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

A Defesa postula ainda, a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a instituição do júri e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas no atestado de óbito (fl.10), no laudo necroscópico (fl.158), bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

O informante Reginaldo, pai da vítima, afirmou que antes do crime, o recorrente foi até a casa do ofendido e cobrou a devolução de um chinelo sob pena de mata-lo (Id. 7143623).

Relatou ainda que quando a vítima se encaminhava para pescar, foi abordada pelo apelante que lhe pediu R$ 2,00 (dois reais), aguardou ele virar de costas e desferiu as facadas, conforme declaração do próprio ofendido antes de seu óbito (Id. 7143624).

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/07/2022